Tribunal: TJSP
Processo: 0700595-63.2012.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COBRANÇA - ENCARGOS CONDOMINIAIS - Incontroversa a inadimplência - Dever do condômino de "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção" (artigo 1.336, inciso I, do Código Civil) - Cabível a cobrança das despesas condominiais inadimplidas - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento das "despesas

Ementa:
COBRANÇA - ENCARGOS CONDOMINIAIS - Incontroversa a inadimplência - Dever do condômino de "contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção" (artigo 1.336, inciso I, do Código Civil) - Cabível a cobrança das despesas condominiais inadimplidas - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento das "despesas condominiais especificadas na inicial, bem como das despesas vincendas durante o curso do processo", e multa de 2%, e para deferir o benefício da gratuidade processual aos Requeridos - RECURSOS (APELAÇÕES) DO AUTOR E DOS REQUERIDOS IMPROVIDOS